Tribunal: TJSP
Processo: 1503899-90.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Princípio da Insignificância. Inadmissibilidade. Condenação Mantida. Dosimetria. Ré primária e sem antecedentes

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Princípio da Insignificância. Inadmissibilidade. Condenação Mantida. Dosimetria. Ré primária e sem antecedentes penais. Quantidade de pena aplicada e primariedade da ré que impõe a manutenção do regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso não provido.